Tribunal: TJBA
Processo: 8009537-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009537-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEILMO DIONISIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA POR MEIO DA FERRAMENTA “
ZAPSIGN
”. INVALIDADE DE FERRAMENTA QUE NÃO POSSUI O CREDENCIAMENTO PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS (ICP-BRASIL). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Seilmo Dionísio Oliveira Santos contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade do débito ajuizada contra Recovery do Brasil Consultoria S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica da procuração por meio da plataforma
ZapSign
, não vinculada à ICP-Brasil, é válida para fins de representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A assinatura digital com validade jurídica, nos termos da Lei nº 11.419/2006, deve ser certificada por entidade vinculada à ICP-Brasil, o que não se verifica na plataforma
ZapSign
, inviabilizando o reconhecimento da validade da procuração apresentada.

2. A decisão judicial que determinou a regularização da representação foi clara ao permitir a substituição da procuração por documento com assinatura e firma reconhecida em cartório ou com assinatura digital certificada por entidade credenciada à ICP-Brasil, mas o apelante não atendeu à determinação dentro do prazo legal.

3. A simples alegação de dificuldades para obtenção de documentos não justifica a dilação de prazo para regularização da representação, sobretudo quando não há justificativa plausível.

4. De acordo com o art. 76, §6º, do CPC, a não regularização da representação processual, no prazo concedido pelo juízo, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A procuração assinada digitalmente por meio de plataforma não vinculada à ICP-Brasil não supre o requisito legal de representação processual válida.

2. A ausência de regularização da representação, mesmo após intimação específica, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 76, § 1º, I; 85, § 2º; 98; 99, §§ 2º e 3º; 485, IV; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2703385, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 17.09.2024; STJ, AREsp 2662999, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 15.08.2024; STJ, REsp 1721249/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8009537-78.2024.8.05.0113, figurando como apelante,
SEILMO DIONISIO OLIVEIRA SANTOS
, e apelado,
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09